Tribunal: TJMT
Processo: 0002311-77.2016.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002311-77.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUZINETE MARTINS DA SILVA - CPF: 021.339.561-40 (APELADO), OSMAR DOS SANTOS BORGES - CPF: 865.871.021-15 (ADVOGADO), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (APELANTE), ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TROCA DO BEM – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – RESSARCIMENTO DA DESPESA COM A BAIXA DO GRAVAME – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL AFASTADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na retirada da restrição do registro do gravame gerou a autora o dano material indenizável, concernente aos gastos com a baixa no gravame do veículo.

A situação de transtorno suportada pela apelada não se mostra o bastante a ensejar dano indenizável, já que a indevida manutenção ou a demora na baixa do gravame, por si só, não enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade a configurar prejuízo moral passível de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002311-77.2016.8.11.0015

APELANTE:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

LUZINETE MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
MMº Juiz Walter Tomaz da Costa
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Restituição de Quantia Paga nº 0002311-77.2016.8.11.0015 (Código 257659)
,
ajuizada por
LUZINETE MARTINS DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade da cláusula n.º 22, alínea “b”, do Regulamento Geral de Consórcio de p. 83/87, que diz respeito as despesas realizadas com escritura, taxas, emolumentos, taxa de cadastro, avaliações, registros e liberações das garantias prestadas; a restituição da importância de R$336,57 (trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), referente aos gastos com a baixa no gravame do veículo, bem como ao pagamento do montante de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, tudo devidamente corrigido e atualizado.

Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o magistrado de primeiro grau consignou na sentença que a restituição da quantia de R$336,57 (trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) é devida por contrariar o art. 7º da revogada Resolução nº 320, de 05/06/2009 do CONTRAN, no entanto, argumenta que além da norma estar revogada, o artigo 7º não versa sobre o pagamento de taxa e tampouco de quem seria a responsabilidade, mas sim da forma de repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravame.

Aduz que a taxa de registro do contrato, inserções e liberações de gravame são devidas conforme a Cláusula 22, alínea ‘b’, do regulamento geral de contrato, que está em consonância com a Lei Federal nº. 11.795/08, que rege o sistema de consórcio.

Menciona que o dano moral não é devido, uma vez que não houve conduta ilícita por parte da apelante, pois a recorrida se precipitou providenciando a transferência da motocicleta antes da conclusão final quanto à análise de crédito.

Ressalta que por se tratar de um bem usado, adquirido de um terceiro, a transferência se faz necessária e essencial, que deveria ter procedido no momento correto, no entanto foi concretizada sem a expressa autorização da administradora recorrente, razão pela qual foi emitida sem a alienação.

Consequentemente, o órgão competente pela inclusão/alienação de gravames não permite a sua baixa sem autorização do documento da alienação, razão pela qual entende indevida a condenação por dano moral, até mesmo porque a apelada não demonstrou nenhuma dor ou constrangimento, tampouco prejuízo suportado.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial, com a inversão da sucumbência (Id. 62169539).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado nos autos (Id. 62169541 - Pág. 3).

O preparo foi recolhido (Id. 62169540 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUZINETE MARTINS DA SILVA
ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais c/c restituição de quantia paga em desfavor de
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, ora apelante, aduzindo, em síntese, ter adquirido da requerida uma motocicleta Moto Mastter, seminova, mediante a cota de consórcio em andamento n.º 296, grupo n.º 8009, que foi transferida para seu nome depois de efetuado o pagamento dos tributos e taxas pendentes. Narrou, ainda, que posteriormente comprou outro veículo, oferecendo-o como parte do pagamento a referida moto, quando tomou conhecimento de que a requerida não efetivou a baixa do gravame da motocicleta, causando-lhe transtornos e despesas.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade da cláusula n.º 22, alínea “b”, do Regulamento Geral de Consórcio de p. 83/87, que diz respeito as despesas realizadas com escritura, taxas, emolumentos, taxa de cadastro, avaliações, registros e liberações das garantias prestadas; a restituição de R$336,57 (trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), referente aos gastos com a baixa no gravame do veículo e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, tudo devidamente corrigido e atualizado, além da verba sucumbencial, cujos honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo seus efeitos agora rechaçados por meio da presente apelação.

Pois bem. A questão posta em debate diz respeito se é devido ou não o ressarcimento da quantia de R$336,57 (trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), referente aos gastos que apelada suportou para proceder a baixa no gravame da motocicleta e a indenização por danos morais, fixadas em R$3.000,00 (três mil reais), tudo devidamente atualizado e corrigido.

Quanto a responsabilidade pela baixa do gravame, sabe-se que ao término dos contratos de financiamento ou arrendamento mercantil, com a quitação, é responsabilidade da instituição financeira credora providenciar a baixa/levantamento do gravame junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo.

Todavia, durante a vigência do contrato do consórcio, os consorciados possuem total liberdade para trocar a garantia do saldo devedor, ou seja, apresentar novo bem para ser objeto de garantia, ocorrendo, assim, a baixa do gravame do bem anteriormente alienado, registrando-se o gravame do bem ofertado em substituição.

Neste cenário, em que pese o magistrado singular ressaltar, nos fundamentos da sentença recorrida, que o ressarcimento da quantia de R$336,57 (trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) é devido por contrariar o art. 7º da revogada Resolução nº 320, de 05/06/2009 do CONTRAN, denota-se que só a demora na retirada da restrição do registro do gravame gerou inconteste situação de transtorno suportado pela apelada, mostrando-se, pois, escorreita a determinação de restituição devida, já que arcado pela parte autora para liberação do gravame respectivo, mas, todavia, não é o bastante para acarretar dano indenizável.

É que a indevida manutenção do gravame ou a demora em sua baixa, por si só, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Inobstante a isso, a manutenção indevida de gravame não tem o condão de ensejar a ocorrência de dano moral,
in re ipsa
, sendo indispensável a demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA.
FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 2. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. 3. Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável. 4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1653865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme o aresto abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mesmo que de forma prolixa, as razões da recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a sentença de primeiro grau, logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo arrendado, de modo que, não há o que se falar em indenização por dano moral.”
(N.U 0018753-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação em danos morais, por consequência, em razão da sucumbência recíproca, tem-se que as custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados
pro rata,
no entanto, considerando o atual valor da condenação, fixo os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, restando suspensa a exigibilidade em relação à autora, por litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020